Tribunal: STF
Processo: AI 106359
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICES DO ART-325, IV, 'B', E VII, DO RISTF.
CONSTITUIÇÃO, ART-110; LEI N. 6825/1980, ART-4. CABIMENTO DE
RECURSO. TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO REGULARMENTE PREQUESTIONADOS.
SUMULAS 282 E 356. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL DESACOLHIDA.
COMPETÊNCIA DO RELATOR, NO STF, PARA DECIDIR OS AGRAVOS DE
INSTRUMENTO, A TEOR DO ART-21, PAR-1., DO RISTF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.